Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-91.2025.8.11.0102
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000939-91.2025.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS - CPF: 700.577.012-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (TESTEMUNHA), FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA - CPF: 020.472.901-71 (TESTEMUNHA), NEUZA MARIA FERNANDES CORREA - CPF: 446.994.171-91 (TESTEMUNHA), CAMILA CARLA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 036.840.091-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
, SOB A EXCLUDENTE
DE LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRESSÃO DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO OU SEMIABERTO
. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME FECHADO MANTIDO.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 13, CP).

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se:

(
I
) restou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa;

(
II
) é possível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto;

(
III
) cabe a concessão da isenção das custas processuais nesta fase;

(
IV
) o apelante pode recorrer em liberdade;

(
V
) há erro material a ser corrigido no dispositivo da sentença.

III. Razões de decidir:

3. A tese de legítima defesa é improcedente, uma vez que não restou demonstrada agressão injusta por parte da vítima, sendo a reação do apelante manifestamente desproporcional e imoderada, causando diversas lesões e expondo a vítima a situação vexatória em via pública.

4. A retratação parcial da vítima ou a tentativa de minimizar os fatos em juízo deve ser analisada com cautela, prevalecendo as provas colhidas no calor dos fatos e o laudo pericial que atesta as lesões.

5. Inviável a modificação do regime prisional, pois a reincidência do agente aliada à circunstância judicial negativa (crime praticado na presença de filha menor) justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e jurisprudência do STJ.

6. O pedido de isenção de custas deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir a miserabilidade do condenado no momento da cobrança.

7. O direito de recorrer em liberdade foi corretamente indeferido, visto que o apelante permaneceu preso durante a instrução e persistem os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública e risco de reiteração.

8. Constatado erro material no dispositivo da sentença quanto à capitulação legal, impõe-se a retificação de ofício para constar o art. 129, § 13, do CP.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido. De ofício, determinada a correção de erro material na capitulação do dispositivo da sentença.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de lesões no acusado e a utilização de força desproporcional contra a vítima afastam a excludente da legítima defesa.

2. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável fundamentam a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto apenas pelo
quantum
da pena.

3. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas.

4. É lícito negar o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu custodiado durante a instrução quando subsistentes os requisitos da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 25, art. 33, §§ 2o e 3o, art. 59, art. 129, § 13. CPP, art. 156, art. 312, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2860464 DF 2025/0053918-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, j. 06.05.2025. TJ-MT, APELAÇÃO CRIMINAL: 10057228320238110042, Relator: MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. 06.11.2025. TJ-MT, APELAÇÃO CRIMINAL: 10025467820228110027, Relator: HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. 03.09.2024. TJ-MT, N.U 1000440-95.2021.8.11.0022, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, j. 22.08.2025. TJ-MT, APELAÇÃO CRIMINAL: 10243605820218110003, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025. TJ-MT, Enunciado Orientativo n. 50, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
129, § 13, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a Defesa
pugnou

pel
a
absolvição
do apelante, argumentando que este agiu sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa
. Subsidiariamente, requer
eu
a
alteração do regime prisional
para o aberto ou semiaberto, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
e o
direito de recorrer em liberdade
(id. 340840391)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

340840394
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto
,

opinando ainda pela correção, de ofício, de erro material constante no dispositivo da sentença,

sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
350120895
)
:

“
Apelação Criminal
– Lesão Corporal [art. 129, §13, do Código Penal] – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, em razão da legítima defesa – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – Legítima defesa não configurada – 2. Sustentada fixação de regime inicialmente aberto ou semiaberto para o início do desconto da reprimenda – Inviabilidade – Reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – 3. Negativa do direito de apelar em liberdade – Sustentada ausência de motivação – Insubsistência – Decisão devidamente fundamentada – Apelante que permaneceu em custódia durante parte da instrução processual - 4. Pleito de isenção do pagamento das custas processuais - Inviabilidade - Pedido que deve ser analisado pelo juízo da execução - Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso, com providência de ofício para correção de erro material ocorrido no r. édito condenatório
.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 05/10/2025, na cidade de Vera/MT, o denunciado agrediu fisicamente a ex-companheira com tapas, puxões de cabelo e empurrões contra a parede na presença da filha, além de ameaçar de morte a vizinha que tentou socorrê-la
.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).
1. RESUMO DOS FATOS

Fato 01 - No dia 05/10/2025, por volta das 06hs, em residência particular, localizada neste município de Vera/MT, o denunciado SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua ex-companheira Camila Carla da Silva Teixeira, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 211502073) (art. 129, § 13o do CP).

Fato 02 - Nas mesmas circunstâncias, o denunciado SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS intencionalmente ameaçou causar mal injusto e grave à vizinha Neuza Maria Fernandes Corrêa da Cunha, pelo motivo torpe de tentar impedi-la de dar assistência à vítima (art. 147 do CP). (...).”

Após a regular tramitação do feito, o Juízo singular reconheceu a nulidade parcial do recebimento da peça acusatória, rejeitando a denúncia no tocante ao delito de ameaça. De outra parte, reconheceu a responsabilidade penal pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, procedendo, ao final, à dosimetria da pena.

I. DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 340839616); Boletim de Ocorrência no 2025.320694 (id. 340839611
, p. 03/04
); Formulário Nacional de Avaliação de Risco (id. 340839623); Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito da vítima (id. 340839607), que atestou a presença de "
escoriação no calcanhar esquerdo, edema
em
ombro esquerdo e edema
em
região posterior do crânio
"; fotografia da lesão (id. 340839608); bem como
,
pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Na fase policial, o
apelante
Samuel Galheiro dos Santos
optou
por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Em
juízo,

o
recorrente

apresentou versão exculpatória, admitindo que havia ingerido bebida alcoólica, mas negando a prática das agressões. Alegou que sua intenção era apenas "
impedir a esposa de sair despida para a rua
", afirmando que "
quem está de fora nunca vai entender quem está de dentro
" e que em sua consciência não tentou fazer nada do que foi relatado.

Por outro lado, a vítima
Camila Carla da Silva Teixeira
narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes. Na fase inquisitorial, a ofendida relatou que, na data dos fatos, o casal havia saído para um bar, onde consumiram bebidas alcoólicas, retornando para casa por volta das 23h50min. Disse que o suspeito saiu novamente e retornou às 05h00min, visivelmente embriagado, iniciando uma discussão. Nesse contexto, o acusado passou a agredi-la fisicamente com tapas no rosto e na cabeça. Ao tentar se levantar, a vítima foi violentamente empurrada pelo companheiro, vindo a bater o cotovelo esquerdo e a cabeça contra a parede, o que lhe causou ferimentos.

Em juízo, a vítima

Camila Carla
, embora demonstrando claro interesse em reatar o relacionamento e uma postura de minimização dos fatos, confirmou a essência das agressões. Detalhou que o casal já vivia um momento conturbado e que, na madrugada dos fatos, após o réu retornar para casa visivelmente embriagado, a discussão se acirrou quando ela manifestou a intenção de ir trabalhar e ele tentou impedi-la. Nesse contexto, admitiu ter empurrado o apelante
e ter deferido dois socos contra ele
, mas narrou que a reação dele foi imediata e desproporcional, consistindo em um forte empurrão que a fez bater a cabeça e o cotovelo na parede de madeira, um tapa no rosto e um puxão de cabelo. Acrescentou que a violência do ato foi tamanha que despertou a filha de três anos, que presenciou toda a cena, chegando a relatar aos policiais que "
o pai dela estava bravo com a mãe dela e puxou o cabelo da mãe
". A ofendida expressou o medo que sentiu naquele momento, motivado principalmente pelo estado de embriaguez excessiva do réu, o que a levou a fugir da residência para buscar ajuda.

A testemunha presencial
Neuza Maria Fernandes Corrêa da Cunha
, vizinha do casal, apresentou relato coerente, uníssono e rico em detalhes em ambas as fases da persecução penal. Descreveu que, ao sair de casa pela manhã para colocar o lixo fora, deparou-se com uma cena de violência explícita em via pública: o réu
puaxava
a vítima pelos cabelos no meio da rua. A testemunha enfatizou que a ofendida estava em situação de extrema vulnerabilidade, seminua (apenas de calcinha), segurando a filha bebê no colo, chorando e gritando por socorro, afirmando que o companheiro iria matá-la. Neuza detalhou a agressividade do réu, que aparentava forte embriaguez, puxava a vítima pelo pescoço e braços e, ao perceber a presença da vizinha, chegou a ameaçá-la, dizendo "
se você ligar [para a polícia], depois eu te pego
", evadindo-se do local em uma bicicleta logo em seguida.

N
a fase inquisitorial,
o Policial Militar
Fernando
Frangueli
de Oliveira

relatou que
a guarnição foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em via pública, sendo amparada por transeuntes, visivelmente abalada, chorando e semidespida. O policial consignou que a vítima relatou ter sido agredida pelo esposo com empurrões, tapas e puxões de cabelo após ele chegar em casa embriagado e iniciar uma discussão, ofendendo-a verbalmente e acusando-a de traição.

Em juízo, o policial

Fernando
reiterou seu depoimento, destacando que a vítima, no calor dos fatos e de forma espontânea, narrou as agressões sofridas e
que o réu havia fugido do local. Confirmou que o acusado foi localizado nas proximidades com sinais de embriaguez e que a vítima não mencionou ter iniciado qualquer agressão, reportando apenas a violência injusta que sofrera.

Para a configuração da legítima defesa, o art. 25 do Código Penal exige a presença concomitante de requisitos objetivos e subjetivos: a reação a uma agressão injusta, atual ou iminente; a utilização dos meios necessários; e a moderação no uso desses meios. No caso, nenhum desses elementos restou demonstrado pela
D
efesa, ônus que lhe incumbia (art. 156 do CPP).

De início, não há prova segura de que o réu tenha sofrido qualquer agressão injusta, atual ou iminente, capaz de legitimar uma reação violenta. O laudo pericial do acusado atesta sua integridade física intacta, o que contraria frontalmente a tese de embate físico recíproco ou de necessidade de defesa.

Sobre esse ponto específico, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de lesões no acusado fragiliza a alegação de legítima defesa, reforçando a tese acusatória de agressão unilateral
, vejamos
:

"(...). 2.
O apelante
não apresentou lesões corporais
, consoante Laudo Pericial, a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10057228320238110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2025)

Em segundo lugar, ainda que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, que a vítima tivesse iniciado algum contato físico (como um empurrão
ou soco
, conforme ela tentou alegar em juízo para minimizar a culpa do réu), a reação do apelante foi manifestamente
desproporcional
e imoderada. O réu, homem, em situação de superioridade física, revidou com tamanha violência que causou edemas e escoriações em diversas partes do corpo da vítima (ombro,
cabeça e
calcanhar), além de
puxá
-la pelos cabelos em via pública, expondo-a a situação vexatória e de risco, inclusive na presença da filha menor. Tal conduta excede, em muito, os limites da mera contenção ou defesa, evidenciando o
animus laedendi
(dolo de lesionar).

A propósito, sobre a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos legais e a irrelevância da tentativa da vítima de amenizar o episódio delitivo quando desamparada de provas, colaciona-se o seguinte julgado:

"01. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos
: a)
agressão injusta atual ou iminente
; b)
proteção a direito próprio ou de
terceiro
; c)
uso moderado dos meios necessários para repelir a ação
; e d)
presença de um ânimo de defesa (animus
defendendi
)
. 02. Na espécie,
a despeito da vítima tentar amenizar o episódio delitivo, possivelmente em virtude de ter reatado o relacionamento com o apelante, as provas dos autos não comprovam, com a segurança necessária, a ocorrência de eventual agressão injusta
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10025467820228110027, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024)

É importante consignar que, embora em juízo a vítima tenha tentado amenizar a conduta do réu, afirmando que o empurrou primeiro
, assim como, desferiu socos contra ele
, tal comportamento não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do acusado.

Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a retratação parcial ou a tentativa de minimização dos fatos pela vítima deve ser analisada com extrema cautela e ressalvas. Isso porque, frequentemente, a ofendida encontra-se em situação de vulnerabilidade emocional, psicológica e financeira em relação ao agressor, o que a leva a tentar protegê-lo das consequências penais de seus atos, muitas vezes na esperança de restabelecer a harmonia familiar.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado:

“(...) 2.
A retratação da vítima em juízo, desacompanhada de outros elementos que corroborem a versão absolutória,
não prevalece sobre declarações anteriores firmes e corroboradas por laudo pericial, especialmente em contexto de violência doméstica
. (...)” (N.U 1000440-95.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Conclusivamente, havendo provas robustas da materialidade e da autoria, e não restando comprovada a excludente de ilicitude, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

II. DO REGIME PRISIONAL

Subsidiariamente, a
D
efesa requer
eu
a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, invocando as Súmulas 718 e 719 do STF.

O apelante é reincidente, conforme atestado nos autos, ostentando condenação definitiva anterior por crime de roubo.

O art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal, reserva o regime aberto para condenados não reincidentes. Ademais, a Súmula 269 do STJ permite o regime semiaberto aos reincidentes apenas quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso, a sentença valorou negativamente a culpabilidade do agente, tendo em vista que o crime foi praticado na presença da filha menor do casal, fundamento idôneo e concreto que justifica a imposição de regime mais gravoso.

Portanto, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, a fixação do regime inicial fechado é medida adequada e necessária para a reprovação e prevenção do crime, não havendo violação às Súmulas do STF, pois a gravidade não foi aferida de modo abstrato, mas com base em dados concretos dos autos.

Este entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, vejamos
:

"(...).
3 .
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
'configurada a reincidência e aplicada pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, poderá o condenado, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, se desfavorável qualquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal
' (
AgRg
no
AREsp
759.045/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017,
DJe
23/8/2017). (...)." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2860464 DF 2025/0053918-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

Assim, considerando a reincidência do apelante e a presença de circunstância judicial negativa, devidamente fundamentada na sentença, a manutenção do regime inicial fechado é medida imperativa e legalmente adequada, não merecendo reparo a decisão de primeiro grau neste ponto.

III
. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, melhor sorte não assiste à
D
efesa. A condenação nas custas decorre da sucumbência (art. 804 do CPP). A análise da real capacidade financeira do réu e a eventual concessão da gratuidade de justiça devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, fase em que se poderá aferir a miserabilidade do condenado.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça
, vejamos
:

"(...). 11.
A isenção das custas processuais é matéria que deve ser analisada pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do
CPP.
(...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10243605820218110003, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025)

Desse modo, o pedido de isenção imediata deve ser indeferido, cabendo à defesa renovar o pleito no momento oportuno, perante o Juízo das Execuções Penais.

IV
. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No tocante ao pedido de direito de recorrer em liberdade, formulado no bojo das razões recursais, este também deve ser indeferido.

O apelante respondeu ao processo preso preventivamente e os motivos que ensejaram a custódia — garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva (reincidência) — permanecem inalterados. A manutenção da prisão na sentença condenatória, que fixou regime fechado, é consequência lógica da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que:

“
a
motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”

Portanto, permanecendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela condenação em regime fechado, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade.

V
. DA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL (DE OFÍCIO)

Por fim, verifico a necessidade de correção, de ofício, de erro material no dispositivo da sentença.

O magistrado
a quo
, ao proferir o dispositivo, mencionou a condenação pelo art. 129,
§ 9o
, do Código Penal.
Todavia
, toda a fundamentação, a capitulação na denúncia e a própria dosimetria da pena (que partiu da pena base do § 13
) referem-se ao crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, tipificado no art. 129,
§ 13
, do CP. Assim, impõe-se a correção para fazer constar o parágrafo correto.

Diante da manutenção integral da sentença quanto ao mérito e dosimetria, não se faz necessário novo cálculo da pena.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO

a
o
r
ecurso interposto por
SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS
, mantendo
incólume

a condenação e a pena imposta
.
DE OFÍCIO
, determino a correção de erro material no dispositivo da sentença para que conste a condenação do apelante nas sanções do artigo 129,
§ 13
, do Código Penal, e não como constou (§ 9o), mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026